Tribunal: TJMT
Processo: 0015292-52.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015292-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL RODRIGO DA SILVA (APELANTE), IZAIAS DE PAULA CASTRO - CPF: 044.028.051-63 (APELANTE), MARCOS TADEU RONDON DE CAMPOS (VÍTIMA), MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM - CPF: 405.185.741-72 (ASSISTENTE), GABRIEL RODRIGO DA SILVA - CPF: 029.612.391-92 (APELANTE), GABRIEL RODRIGO DA SILVA - CPF: 029.612.391-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

É impossível o estabelecimento do regime de cumprimento de pena, em regime aberto, posto que, o apelante é possuidor de maus antecedentes e o juízo de primeiro grau se utilizou destes critérios para estabelec
er o regime inicial semiaberto.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Izaias de Paula Castro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.

0015292-52.2019.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de
furto qualificado
(art.
155, § 4
º, I
V
, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 238276687, pugna pela reforma da sentença afim de que seja estabelecido o regime aberto, para início
do cumprimento da
sua
pena, considerando não se tratar de réu reincidente. Por fim,
prequestiona
a matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 238276689
, requer o desprovimento
do
vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 244206679, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar o regime de pena que lhe foi imposto.

Sendo a
ssim
,
p
ara se possa
examinar a
tese posta neste recurso,
insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Cálculo da pena

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada acima do mínimo legal, eis que o réu tem maus antecedentes, qual seja, condenação por fato
anterior
mas
transito
em julgado posterior
. Ainda,
considero as circunstâncias prejudiciais, porque ao subtrair o dinheiro da vítima, o réu e seu comparsa ficaram em atitude jocosa, fazendo a vítima de “bobinho”, transitando o dinheiro de mão em mão
. Assim,
fixo a pena base em 3 anos de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal (maus antecedentes
).

[...]

(ID 238276666)

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta, deve mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, como foi visto nos pedidos
defensivos
, não houve questionamento algum sobre
as fases de dosimetria da pena.

Nas razões de apelação,
a

defesa
argumenta que o sentenciante
não poderia utilizar os maus antecedentes do
apelante
para
impor um
regime de
cumprimento de
pena mais gravoso
, visto que
ele
não é reincidente.
A defesa destacou, ainda,
que
Izaias de Paulo

foi condenado a
pena inferior a 4
(quatro)
an
os
, o que,
segu
ndo o art. 33, § 2º, “c”
, do Código Penal,
permite o cumprimento da pena em regime aberto
.

Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal Federal,
a existência de maus antecedentes pode justificar a imposição de um regime de cumprimento de pena mais
gravoso
, mesmo que a pena aplicada sej
a inferior a 4

(quatro)
anos de reclusão, consoante se infere do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL.
FURTO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 227066
AgR
, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, julgado em 13-06-2023, Processo Eletrônico
DJe
-s/
n
Divulg
15-06-
2023 PUBLIC
16-06-2023)
Destacamos

Além disso,
o

j
uízo de primeiro grau, ao considerar os maus antecedentes
do apelante
, agravou
a
pena na primeira fase da dosimetria
, e estabelec
e
u
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
,
em conformidade com a Súmula 719 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
. Contudo, o magistrado
fundament
ou

o
seu entendimento
para justificar a imposição do regime mais gravoso.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Izaias de Paula Castro
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024